Tribunal: TJBA
Processo: 0500636-14.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500636-14.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIO ANTONIO DE JESUS e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros (2) Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RÉU, REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PESSOA JURDÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DA QUE PERTENCE. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA DEMANDA. VIABILIDADE. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU IMPROVIDO, APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 0500636-14.2018.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Apelante/Apelado a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, e Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO RÉU E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DO AUTOR, nos termos do voto condutor.